Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-39.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ART. 784, X, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar se as cobranças apontadas na inicial do feito executivo foram autorizadas na convenção do condomínio.
2. Nos termos do art. 784, inciso X, do CPC, é considerado título executivo extrajudicial a verba condominial prevista em convenção de condomínio ou em assembleia geral, quando os documentos comprovem de forma expressa e literal o valor das parcelas cobradas.
3. No caso concreto, as cobranças de R$ 30,60 (trinta reais e sessenta centavos) referente à matrícula do imóvel e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) das despesas e diligências, não constam na convenção condominial.
4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, deve a verba honorária fixada em sentença ser rateada entre as partes.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.